Tribunal: TJES
Processo: 5028622-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028622-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR DOS REIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA Nº
5028622-98.2021.8.08.0024

EMBTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
: PAULO CEZAR DOS REIS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, para viabilizar internação involuntária de paciente com dependência química. A parte embargante alega erro material no dispositivo do julgado, requerendo a correção para constar o provimento parcial da apelação, com determinação de que a análise do Tema 793 do STF seja realizada na fase de cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no dispositivo do acórdão embargado, notadamente quanto à indicação do resultado do julgamento da apelação, e se seria possível, em sede de embargos de declaração, modificar o julgado para delimitar a responsabilidade dos entes federativos segundo a repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a existência de erro material no acórdão embargado, cujo conteúdo está alinhado à fundamentação adotada pelo Colegiado.
4. A decisão esclareceu, com base nos Temas 793 do STF e em precedentes do STJ, que a definição de responsabilidade específica entre os entes deve ocorrer na fase de cumprimento da sentença ou por via própria, não cabendo rediscussão em sede de embargos de declaração.
5. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria
para que seja atribuída responsabilidade pelo custeio da obrigação imposta ou determinação direcionada ao juízo para que o faça
, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC,
bem como a via processual adequada a tal desiderato
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste erro material quando o dispositivo do acórdão está coerente com sua fundamentação. 2. A delimitação da responsabilidade entre os entes federativos nos casos de internação compulsória deve ocorrer na fase de cumprimento da sentença ou em ação própria.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 5º; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA Nº
5028622-98.2021.8.08.0024

EMBTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
paulo cezar dos reis

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
remessa necessária,
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para apontar
erro material
quanto ao dispositivo utilizado no acórdão,
pleiteando pelo
“
PROVIMENTO deste recurso para constar O PROVIMENTO PARCIAL da apelação, pa r a
para manter a sentença recorrida,
MAS, DETERMINAR A ANÁLISE DO TEMA 793 (ORDEM DE CUMPRIMENTO) PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.”
(grifo na origem)

A
seguir
o acórdão objurgado, com destaque o trecho objeto do presente recurso
:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente pedido de internação involuntária para tratamento de dependência química, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória viabilizassem o tratamento em instituição especializada da rede pública ou, na falta, da rede particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória pode ser responsabilizado solidariamente pela internação compulsória da paciente; e (ii) estabelecer se a obrigação imposta na sentença deve observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme os Temas 793 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federado no polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou tese de que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a necessidade de identificar o ente responsável, com base nos critérios do SUS, se refere ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento entre os entes federados, não afastando a responsabilidade solidária no processo de conhecimento.

A eventual compensação entre os entes federados deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, conforme disposto no art. 35, VII, da Lei 8.080/1990.

A internação compulsória da paciente encontra respaldo em laudos médicos que atestam a gravidade de sua condição clínica e a necessidade do tratamento, preenchendo os requisitos do art. 23-A, § 5º, da Lei 13.840/2019.

O direito à saúde é garantia constitucional fundamental, devendo prevalecer sobre questões administrativas e financeiras dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser acionado isoladamente ou conjuntamente.

A definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação deve observar os critérios de descentralização e hierarquização do SUS,
cabendo eventual ressarcimento entre os entes federados na fase de cumprimento de sentença ou em ação própria
.

A internação compulsória de paciente com dependência química pode ser determinada judicialmente com base em laudos médicos que atestem a necessidade da medida, conforme o art. 23-A, § 5º, da Lei 13.840/2019.

Ora, a irresignação não tem respaldo, diante da fundamentação adotada
pelo Colegiado, que examinou a quest
ão

de forma objetiva
.

No Voto de relatoria houve o seguinte destaque,
que pela pertinência colaciono em parte
:

[...]
Como é cediço, é solidária

a responsabilidade dos entes federados (União, Estados e Municípios) no fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da demanda que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados, motivo pelo qual, a pretensão poderia ter sido deduzida em desfavor de qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive, é definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, no sentido de que [...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. [...] .

Quanto ao seu custeio delimita ainda:

[...] 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Em sequência, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada, esclarecendo que [...]
“
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que
s
uportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF
.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte, eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990
.

[...]

Nesse passo, restou esclarecido o questionamento contido no apelo, qual seja,
o
Tema 793 do STF

define que a solidariedade entre os entes da federação na área da saúde deve seguir regras de descentralização e hierarquização e que o Estado deve reembolsá-lo, caso custeie o tratamento
, repise-se, o que deve ser examinado por via própria, perante o Juízo competente
.

Deste modo, pretende o embargante seja
modificado o dispositivo, de modo a ensejar
o direcionamento d
a
responsabilidade pelo custeio da
obrigação,
o que não é possível pela via eleita pelo recorrente,
tampouco nessa instância
.

Com efeito,
caso pretenda rediscussão, deve se valer
dos meios recursais
pertinentes
ao seu desiderato,
pois
nítido o esgotamento da matéria.

Por

inexistente
o
vício
s

apontado
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.